Tribunal: STF
Processo: Rcl 89273
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por E.A.O. contra acórdão proferido pela 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos autos do Processo nº 0000592-79.2013.5.05.0016, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 5941.
E.A.O. afirma que, em fase de execução, teve contra si implementadas medidas executivas atípicas (suspensão de Carteira Nacional de Habilitação e bloqueio de cartões de crédito), as quais foram deferidas em sede de agravo de instrumento interposto por N. C. B. (ora parte beneficiária).
A parte reclamante argumenta que esse provimento estaria em confronto com a eficácia do julgado na ADI nº 5941, uma vez que as medidas coercitivas, indutivas ou sub-rogatórias instituídas pela legislação processual como meios executivos atípicos – declaradas constitucionais pelo STF – “NÃO PODE[m] SER CONFUNDID[as] COM PUNIÇÃO A DEVEDORES QUE NÃO DETÊM MEIOS DE ADIMPLIR SUAS OBRIGAÇÕES”.
Aduz que o deferimento das medidas executivas atípicas em seu desfavor está fundamentado exclusivamente “[no] longo tempo de tramitação do cumprimento de sentença e [n]a ineficácia dos demais meios executivos”, não existindo “indícios de ocultação do patrimônio ou vida luxuosa” em sua conduta, o que, defende, conduziria à conclusão de que as ordens foram aplicadas como “punição processual ao devedor que não tem condições financeiras de cumprir a sua obrigação”, com violação á eficácia do julgado na ação paradigma.
Requer seja concedida a " tutela provisória de urgência com a devida suspensão do ato atacado" (e-doc. 1, p. 11) e, no mérito, a procedência da presente reclamação, "com a consequente cassação da decisão de suspensão da CNH e dos cartões de crédito do autor" (e-doc. 1, p. 10). 
Pede, também, que lhe seja deferido o benefício da justiça da gratuita. 
É o relatório. Decido.
Inicialmente, registro que já consta na certidão de distribuição a concessão da justiça gratuita (e-doc. 15).
Aponta-se como paradigma de confronto a ADI nº 5.941, na qual o Pleno do STF, tendo como objeto de análise os artigos 139, IV, 380, parágrafo único, 400, parágrafo único, 536, caput e §1º e 773, todos do Código de Processo Civil - entendidos como cláusulas gerais de medidas coercitivas, indutivas ou sub-rogatórias para o cumprimento de ordem judicial, inclusive de natureza pecuniária -, concluiu pela impossibilidade de, “apriorística e abstratamente”, assentar a inconstitucionalidade das medidas de i) suspensão do direito de dirigir, ii) apreensão do passaporte e iii) proibição de participação em concursos públicos ou em licitações.
Conforme assentado na ementa do julgado vinculante, o STF consignou que

“11. A variabilidade e dinamicidade dos cenários com os quais as Cortes podem se deparar (e.g. tutelas ao meio ambiente, à probidade administrativa, à dignidade do credor que demanda prestação essencial à sua subsistência, ao erário e patrimônio públicos), torna impossível dizer, a priori, qual o valor jurídico a ter precedência, de modo que se impõe estabelecer o emprego do raciocínio ponderativo para verificar, no caso concreto, o escopo e a proporcionalidade da medida executiva, vis-à-vis a liberdade e autonomia da parte devedora.” (ADI nº 5941, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 28/4/23 - grifos nossos).

Tem-se, assim, que o julgado na ADI nº 5941 não atrai para o STF a análise da implementação ou não de medidas coercitivas de execução pretendidas no caso concreto, estando igualmente consignado na ementa do julgado paradigma que “[a] correção da proporcionalidade das medidas executivas impostas pelo Poder Judiciário reside no sistema recursal consagrado pelo NCPC.”
A reiterada jurisprudência do STF é no sentido de que a reclamatória constitucional não se “configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534/MA-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08), tampouco se admite seu emprego como “sucedâneo de ação rescisória, de recursos ou de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/2016).
A decisão em sede de agravo de instrumento, que determinou a implementação das medidas atípicas em lume possui o seguinte teor:

“Trata-se de agravo de instrumento interposto por NADIA CRISTINA BATISTA contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Central de Cumprimento de Sentença Cível da Comarca de Goiânia, Dr. Fernando Marney Oliveira de Carvalho, nos autos de cumprimento de sentença proposto em desfavor de EDUARDO DE ALMEIDA OLIVEIRA. 
Decisão agravada (mov. 209, autos de origem n. 5325189- 36.2020.8.09.0051). 
O magistrado de origem indeferiu o pedido de suspensão da CNH e dos cartões de crédito do executado, argumentando que se trata de medida inadequada para o pagamento da dívida, sem relação meio/fim com o objetivo buscado.
[...]
Passo a decidir monocraticamente.
O cumprimento de sentença iniciou-se no ano de 2020, consubstanciado a execução na última atualização o valor de R$ 71.902,69 (mov. 201). 
Por entender o magistrado que “No caso, entendo que a suspensão da CNH e cartões de crédito é medida inadequada para o atingimento da finalidade almejada (o pagamento de quantia), além de não haver, propriamente, uma relação meio/fim entre tal medida e o objetivo buscado pelo exequente, qual seja, o adimplemento da obrigação, pois não geram, por consequência direta, o pagamento da quantia devida, indeferiu o pedido de suspensão da CNH e cartões de crédito do executado. 
Em sentido diverso, entendo que a suspensão de CNH e cartões de crédito do devedor não caracteriza medida desarrazoada. 
Isso porque, o processo tramita desde o ano de 2020 e desde então já foram tentadas diversas e inúmeras formas sem sucesso de receber o crédito decorrente da ação de enriquecimento sem causa de protocolo n. 0200133.88.2014.8.09.0051.
A adoção de medidas atípicas no processo de execução tem amparo no poder geral de cautela previsto no art. 139, IV, do CPC, cabendo ao julgador velar pela dignidade do Judiciário e da efetividade da tutela jurisdicional. 
A respeito das medidas atípicas na ação de execução, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de ser possível a retenção ou suspensão dos documentos, desde que por decisão fundamentada e após o esgotamento das vias executivas típicas. 
“A jurisprudência do STJ, alinhada ao entendimento do STF na ADI 5.941/DF, admite a adoção de medidas executivas atípicas, como a suspensão da CNH, desde que observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade no caso concreto.” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.770.170/PB, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 14/3/2024, DJe de 21/3/2024). 
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n. 5.941, reconheceu a constitucionalidade do dispositivo processual relacionado às medidas atípicas.
Na situação em apreço, desde o pedido de cumprimento provisório de sentença, no ano de 2020, já se passaram mais de 5 (cinco) anos sem que a dívida fosse totalmente satisfeita, mesmo após a utilização das medidas possíveis e dos sistemas conveniados ao Poder Judiciário. 
Foram realizadas inúmeras tentativas de busca patrimonial nos sistemas conveniados ao Poder Judiciário, como Renajud, Sisbajud, Infojud e outros, porém, sem que tenha logrado êxito em localizar bens suficientes para satisfazer a obrigação. 
Da análise dos autos da execução, não restam dúvidas de que se esgotaram as tentativas de satisfação do crédito, não restando alternativa senão a utilização das medidas atípicas de suspensão de CNH e cartões de crédito em nome do executado. 
Não há falar, neste caso, em medidas menos gravosa aos executados, pois sequer se encontrou outros meios de o exequente receber o crédito. Também não se vislumbra na situação violação a direitos e garantias fundamentais.
Nesse contexto, vislumbro elementos suficientes para determinar as medidas atípicas pretendidas, a fim que se dê efetividade à execução. 
Sendo assim, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DOULHE PROVIMENTO, reformando a decisão agravada para deferir o pleito de suspensão de CNH e cartões de crédito em nome do executado.” (e-doc. 12) (destaques no original)

O TJGO desproveu o agravo interno interposto pelo reclamante, por não vislumbrar outras medidas típicas pertinentes ao caso concreto, nos termos do acórdão assim ementado:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRI,MNTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH E CARTÕES DE CRÉDITO. MEDIDA LEGÍTIMA E PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento nos autos de cumprimento de sentença, para deferir o pleito de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e dos cartões de crédito em nome do executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de intimação para contrarrazões no agravo de instrumento; (ii) saber se a decisão monocrática violou a suspensão nacional determinada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.137; e (iii) saber se a adoção das medidas atípicas de suspensão de CNH e cartões de crédito foi legítima e proporcional. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A ausência de intimação decorreu da inércia do agravante em constituir novo patrono após a renúncia do anterior, inexistindo nulidade processual, nos termos do art. 112 do CPC, sendo aplicável o princípio de que não há nulidade sem prejuízo. 
4. A decisão não contraria a suspensão nacional do Tema nº 1.137 do STJ, pois a constitucionalidade do art. 139, IV, do CPC foi afirmada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 5.941, superando a controvérsia acerca da validade das medidas coercitivas atípicas. 
5. A aplicação das medidas executivas atípicas mostra-se legítima e proporcional, diante da ineficácia das providências típicas e da recalcitrância do devedor. As suspensões da CNH e dos cartões de crédito são meios idôneos de coerção, não se confundindo com punição, conforme a jurisprudência do STF e do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
6. Recurso conhecido e desprovido. 
Tese de julgamento: “1. A ausência de intimação para contrarrazões em agravo de instrumento não acarreta nulidade quando decorrente de inércia do recorrente em regularizar a representação processual. 2. A decisão que mantém medidas coercitivas atípicas não viola a suspensão nacional do Tema nº 1.137 do STJ, diante da declaração de constitucionalidade do art. 139, IV, do CPC pelo STF na ADI nº 5.941. 3. É legítima a adoção de medidas executivas atípicas, como a suspensão da CNH e de cartões de crédito, quando esgotadas as vias típicas de execução e observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.” (e-doc. 13) (destaques no original)

Entendo que a presente reclamação é usada com o objetivo exclusivo de revisão da decisão reclamada, furtando-se a parte do debate acerca da proporcionalidade das medidas coercitivas atípicas aplicadas ao caso concreto para execução do débito reconhecido judicialmente, ante a mora no adimplemento e ausência de providências para o cumprimento por prazo dilatado, à luz da legislação infraconstitucional de regência, o que não se admite.
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.

Publique-se.
Brasília, 8 de janeiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente